Tribunal: TJPA
Processo: 0820574-78.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820574-78.2022.8.14.0000

PACIENTE: NAILSON DA COSTA BARRETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, BEM COMO INEXISTENTES SEUS REQUISITOS NECESSÁRIOS. ALEGAÇÃO INFUNDADA. APRESENTAÇÃO PELO MAGISTRADO COATOR DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA O SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ESTANDO PRESENTES TODOS OS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TESE REJEITADA.

1. A prisão provisória decretada pela autoridade coatora foi devidamente fundamentada, pois há fatos concretos previstos no art. 312 do CPP que ensejam tal medida cautelar. Necessidade de garantia da ordem pública comprovada. Inexistência de constrangimento ilegal.
Writ
denegado. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Nailson da Costa Barreto
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista.

Consta da impetração que
o paciente foi preso em flagrante em 12/12/2022, prisão esta convertida, posteriormente em decreto preventivo, por ter o mesmo, praticado, em tese, a conduta delitiva presente no Art. 17 da Lei nº 10.826/2003 (Comércio ilegal de arma de fogo).

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que inexistem os requisitos necessários da prisão preventiva, assim como a devida fundamentação legal para manter o decreto cautelar, já que o juiz coator justificou a manutenção da prisão preventiva do paciente apenas na gravidade abstrata do delito a ele imputado, além de ser o mesmo réu primário, com bons antecedentes, possuir residência fixa e trabalho lícito, motivo este que postula a concessão da presente ordem, com aplicação do princípio da presunção de inocência, para que lhe seja concedida a ordem e expedido seu alvará de soltura ou, em caso contrário, seja-lhe aplicada outra medida cautelar diversa da prisão.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

Os autos deram entrada junto ao Plantão Judicial deste e. Tribunal de Justiça e, após análise do feito, a
Desembargadora Plantonista, Rosileide Maria da Costa Cunha,
Indeferiu a liminar requerida, ID 12276275
, determinando, por conseguinte, a distribuição normal do feito.

Procedida a devida distribuição, coube a mim a Relatoria do processo.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 12435609.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça,
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Cuida-se de Habeas

Corpus impetrado em favor de

Nailson da Costa Barreto
, objetivando a revogação de sua prisão preventiva, por alegada inexistência
dos requisitos necessários da prisão cautelar, assim como a sua devida fundamentação legal, além do que, afirma possuir requisitos pessoais, como bons antecedentes, que lhes garantem a liberdade postulada.

No que se refere a alegada inexistência, tanto dos requisitos legais, quanto de fundamentos necessários para se decretar a prisão preventiva do paciente
, vejo que esta tese não merece prosperar, já que como se pôde observar nos autos, a decisão que manteve a prisão cautelar, decretada pela autoridade dita coatora, encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido demonstrado não só os requisitos necessários para a decretação da referida prisão preventiva, mas também seus fundamentos legais, como necessários a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo assim qualquer mácula no referido decreto que possa dar margem a uma pretensa ilegalidade do
decisum
, sendo que, na decisão que denegou o pedido de revogação da prisão preventiva,
ID 12275909
, o magistrado aduziu que a defesa do acusado não havia levado nenhum fato novo capaz de alterar as circunstâncias fático-jurídicas analisadas na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva,
ID 12275908
, onde foi demonstrada a necessidade da custódia preventiva do paciente, conforme pode-se averiguar no trecho do referido decisum que abaixo transcrevo:

ID 12275908
:

“(...)

No caso em testilha, no que atine aos requisitos da segregação antecipada, observo presente o fumus comissi delicti – já que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e materialidade, tendo em conta a flagrância do delito, conforme se consubstancia pelos depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante dos agentes de segurança pública Diego Santos Rosa e Luandson dos Santos de Araújo, os quais informaram que o flagrado após abordarem o flagrado o mesmo confirmou que haviam alguns acessórios para a fabricação de armas de fogo, sendo logo apreendido os utensílios e acessórios destinado a fabricação e comercialização de armas de fogo conforme auto de Id. 83600109 – pág. 7. Nisso, o ilícito, pela capitulação provisória, trata-se de crime de comércio ilegal de armas de fogo, se enquadrando na causa de admissibilidade constante no inciso I, ambos do art. 313, do CPP.

No mais, observo que se encontra presente o periculum libertatis, de NAILSON DA COSTA BARRETO, já que a gravidade concreta do crime atribuído ao flagrado, consiste, em tese,
comercializar armas de fogo ilegal, ocasião em que vêm minando o crime local com a propagação de material bélico, devendo-se observar que foram apreendidas quantidade significativa de acessórios para a fabricação e venda de armas de diversos calibres, ainda foi informado pelo flagrado que fornece armas sob encomenda
,
inclusive, para fora da municipalidade
, o que demonstra a periculosidade do flagrado e a necessidade de sua constrição.

Diante disso, observo presente o fundamento de decretação da prisão preventiva,
para garantir a ordem pública
. A segregação precária e preliminar do flagrado é uma medida impositiva, diante da gravidade do delito praticado, sendo a cautelar corporal a medida mais adequada para o caso em estudo, de modo a evitar a reprodução de fatos criminosos no município.

A necessidade da medida já foi devidamente demonstrada para garantia da ordem pública, sendo a medida adequada à gravidade concreta do crime, hipoteticamente, praticado pelo flagrado.

(...)

Por fim, ressalto, inexistência de outras medidas cautelares diversas da prisão que sejam adequadas ou suficientes à estabilização social, diante do modus operandi do flagrado, ficando prejudicado a aplicação do art. 321, CPP, a este caso específico, já que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319, mesmo que observados os critérios constantes do art. 282, § 6º, ambos do aludido diploma, são capazes de afastar o perigo social.”

Portanto, vejo que a decisão acima transcrita possui o mínimo de fundamentação necessária para ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente, como garantia da ordem pública, já que as armas que o paciente, em tese, fabricava tinha como objetivo, como dito o magistrado a quo, abastecer a criminalidade local, inclusive produzindo esses armamentos sob encomenda, para fora da municipalidade onde foi preso.

Na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

A aduzida aplicação da tese do princípio da presunção de inocência
– ou não culpabilidade - ao caso retro, vale ressaltar que tal princípio não possui caráter absoluto em sua aplicação.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. materialidade e indícios de autoria. observância dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. juízo
a quo
antento à manuntenção da ordem pública e à aplicação da lei penal.

CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 310, INCISO II, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. ausência de constragimento ilegal.

1. A
prova colhida na fase da investigação policial aponta a prática do delito de tráfico de drogas (quarenta petecas de cocaína e 01 bucha de
crack
) pelo paciente evidenciando os prejuízos daí advindos à sociedade.

2. Homologada a prisão em flagrante, poderá o juiz, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, converter a prisão em preventiva, sem necessidade de prévia manifestação do Ministério Público ou requerimento da Autoridade Policial. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão judicial que determinou e manteve a segregação cautelar mostra-se necessária e adequada frente à prova da materialidade delitiva, neste momento, e dos indícios suficientes da autoria a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

3.
Não atenta ao princípio da presunção de inocência previsto do art.5º da Constituição Federal a decretação da prisão cautelar, mesmo que o paciente reúna condições subjetivas positivas
.

4.
a ação de
habeas corpus
não autoriza o profundo exame do conjunto probatório, sendo impróprio falar em projeção da aplicação da minorante contida no art. 33, parágrafo 4º, DA

Lei
nº 11.343/2006.
ORDEM DENEGADA. (TJRS – hc nº 70048032163, Segunda Câmara Criminal)” (Grifei
)

Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/03/2023